Tribunal: TJSP
Processo: 2131195-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR DENÚNCIA DO ADQUIRENTE. Nos termos do artigo 1.021, do CPC, o agravo interno é oponível somente contra decisão monocrática do relator, não contra Acórdão proferido pelo órgão colegiado. Recurso não conhecido, por inadequado.